Tribunal: TJDFT
Processo: 0705512-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0705512-53.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REYNALDO PAIVA DE SOUZA AGRAVADO: GERALDO GOMES DE FARIA D E C I S Ã O Recebo o recurso no efeito devolutivo. Ao agravado para contrarrazões. Brasília, 12 de março de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora